Tribunal: TJSP
Processo: 1000522-17.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo do demandante com a ordem de devolução simples do

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo do demandante com a ordem de devolução simples do indevidamente descontado, assim também com o afastamento da reparatória extrapatrimonial – relação negocial não demonstrada – laudo pericial a informar falsa a assinatura constante do termo de adesão – má-fé evidenciada – repetição do indébito em dobro – artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – prejuízo moral, dada a recorrência, evidenciado – indenizatória fixada em R$8.000,00 (oito mil reais) – sentença reformada – recurso provido.